Tribunal: STF
Processo: ARE 991250
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE DEFICIENTE VISUAL COM CÃO GUIA. RECUSA. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI 11.126/2005. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, E DO 5º, II, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta.



    II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. Precedentes.



    III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    V - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.